Tribunal: TJES
Processo: 5031506-23.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031506-23.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
RECORRIDO: ADELINA ANDRELINO SCHULTZ
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5031506-23.2024.8.08.0048

RECORRENTE:

SUL AMERICA SEGURO DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A

RECORRIDO:
ADELINA ANDRELINO SCHULTZ

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – SEGURO DE VIDA – CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA – CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO SEGURADO – CONDUTA ABUSIVA –SENTENÇA QUE DETERMINOU A REATIVAÇÃO DA APÓLICE MANTIDA, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ADELINA ANDRELINO SCHULTZ em face de
SUL AMERICA SEGURO DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Em síntese, a parte autora narra que é cliente da requerida de seguro de vida, apólice 118610, que realizou o pagamento de 108 parcelas de R$ 291,96, com atualizações periódicas.

Narra que ocorreu o reajuste no ano de 2024, e que as parcelas foram aumentadas para R$ 398,79, inconformada com o reajuste alega que tentou negociar por meio do procon, logrando êxito, eis que a requerida informou que faria os reajustes futuros, contudo com a abertura da reclamação acabou deixando três parcelas em atraso tendo solicitado a requerente o envio das faturas em aberto para pagamento.

Neste sentido, requereu liminarmente a determinação do juízo para que a requerida se abstenha de incluir o nome da requerida nos órgãos de proteção ao credito, e solicitou o envio das parcelas para o pagamento, bem como a redução dos valores das parcelas, além do reestabelecimento do serguro e danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

À vista do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para
CONDENAR
o requerido na obrigação de fazer, consubstanciada no restabelecimento do contrato (apólice 118610), retornando-o ao estado anterior à citada rescisão (
05/11/2023
),
ficando o restabelecimento condicionado ao pagamento das parcelas em atraso
.

DEFIRO
o pedido de tutela de urgência,
DETERMINANDO
que o requerido restabeleça o contrato – apólice 118610, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitados a R$ 3.000,00, retornando-o ao estado anterior ao da rescisão (
05/11/2023)
(CPC, art. 300, art. 139, inc. IV).

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
(CPC, art. 487, inc. I).

Irresignada com a sentença proferida, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que o plano foi cancelado em razão da inadimplência do requerido e informou que notificou a requerente da possibilidade de cancelamento no processo do Procon.

É o relatório.

PROJETO VOTO

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do cancelamento da apólice de seguro de vida em razão da inadimplência da consumidora.

A recorrente sustenta que agiu em exercício regular de direito, com base na cláusula contratual que prevê o cancelamento após 60 dias de inadimplência
. Contudo, a relação jurídica em tela é de consumo e deve ser interpretada à luz dos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a boa-fé objetiva e o dever de informação.

A recorrida manteve a relação contratual por aproximadamente nove anos, de 2015 a 2024
.
A inadimplência ocorreu em um contexto no qual a consumidora, pessoa idosa, questionava os reajustes e buscava a renegociação da dívida
.

A jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o cancelamento unilateral do contrato de seguro por inadimplência depende da prévia constituição em mora do segurado, mediante notificação pessoal e específica para tal finalidade, não sendo suficiente a simples existência de cláusula resolutória.

No caso concreto, a seguradora não logrou êxito em comprovar que realizou a notificação pessoal da segurada, informando-a de forma clara sobre a mora e o risco iminente de cancelamento, e concedendo-lhe um prazo razoável para a purgação da dívida. A rescisão abrupta, após longo período de adimplência, frustra a legítima expectativa da consumidora e configura prática abusiva. Correta, portanto, a decisão do juízo de primeiro grau ao determinar a reativação da apólice,
condicionada ao pagamento das parcelas em atraso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume.
Condeno a recorrente em custas e honorários ao qual arbitro em 15% sobre o valor da causa.

E como voto

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)